Tribunal: TJBA
Processo: 8079348-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079348-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE GREICY PESQUEIRA MATOS

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA (B-31).CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91).

SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo segurado
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos constantes da inicial, para conceder a conversão do Auxílio-Doença Previdenciário (B-31) para o Auxílio-Doença Acidentário (B-91), com fundamento na constatação da incapacidade total e temporária da Apelante. A controvérsia recursal consiste nas alegações do autor quanto à existência de incapacidade laboral total e definitiva. A sentença proferida se baseara na prova pericial judicial conclusiva pela incapacidade total e temporária. Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID.55040535). Da análise dos autos fora constatada a intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: I- verificar a tempestividade da Apelação interposta; II - verificar se o autor lograra êxito em demonstrar a existência de incapacidade laborativa total e definitiva, à luz da prova pericial produzida, bem como se preenche os requisitos legais insculpidos no art. 42 e art. 86 da Lei n° 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição da Apelação, conforme art. 1.003, § 5º, c/c art. 219 do CPC, é de 15 dias úteis, contados da data da publicação da decisão agravada no Diário da Justiça Eletrônico.

4. A Apelação fora interposta no dia 02/08/2023, de modo que ultrapassara o prazo legal de 15 (quinze) dias para sua protocolização.

5. Da análise dos autos verifica-se que a sentença fora publicada em 07/07/2023 e o prazo começara a contar em 10/07/2023, conforme certidão de ID 55040531.

6. Deste modo, impõe-se o não conhecimento do recurso em tela, em decorrência da intempestividade, nos moldes do art. 183 c/c art. 1.003, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

“
A apelação interposta pelo Recorrente após o prazo de 15 dias úteis contados da ciência eletrônica da sentença é intempestiva e não deve ser conhecida.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.213/1991, art. 42 e art. 86; Código de Processo Civil, art. 183 c/c art.1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Reexame Necessário: 01324955420048050001, Relator.:MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível nº 8079348-78.2021.8.05.0001, onde figuram como Apelante
CRISTIANE GREICY PESQUEIRA MATOS
e como Apelado
o INSS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04